Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro), condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo. Sustenta que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que se fundamenta apenas nos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais não corroboraram com a elucidação dos fatos, pelo contrário, trouxeram à baila dúvidas quanto ao intento do recorrente em relação ao crime do art. 310 do CTB. Alega que a dúvida razoável, aliada ao brocardo "in dubio pro reo’’, não permite uma condenação no presente caso. Requereu a absolvição do réu quanto ao delito que lhe fora imputado, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 57185267). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57678886).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 332/2022 - 19a DP (Ocorrência Policial no 7.813/2022 – 15a DP – ID 57185143) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. O acusado não prestou declarações em Juízo, porquanto fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. No caso, aquele que empresta um veículo a alguém deve verificar previamente se o condutor possui documento de habilitação, não sendo a habilitação fato presumível, especialmente quando se trata de um menor de idade. O acusado, não tendo o feito, cometeu o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1824171, 07009494520238070021, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.